Tribunal: TJDFT
Processo: 0730368-44.2021.8.07.0001
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-06-07
Data de publicação: 2023-06-23

Ementa:
PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. DECRETO SENTENCIAL CONDENATÓRIO. NULIDADE DE PROVA. BUSCA PESSOAL. PRESSUPOSTOS. CONFIGURAÇÃO. LICITUDE. MATERIALIDADE. PRESENÇA.

1. Apelação contra sentença que condenou o apelante como incurso no crime previsto no caput c/c § 4o do art. 33 da Lei n. 11.343/06 em que se discute a licitude da busca pessoal realizada.

2. O ato de dispensar objeto na rua, somando-se ao fato de fugir da viatura policial configura fundada suspeita a fim de legitimar a busca pessoal e as provas dela decorrentes. Portanto, as provas produzidas e coligidas aos autos do presente processo penal são harmônicas, coerentes e suficientes para embasar o presente decreto sentencial condenatório, mormente porque obedeceram ao devido processo legal.

3. Apelação conhecida e desprovida.